Tribunal: TJMT
Processo: 1028546-65.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028546-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ANDREIA NUNES CARDOSO - CPF: 008.837.551-06 (AGRAVANTE), ANGELA MARIA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 395.107.861-87 (AGRAVANTE), APARECIDA PEIXOTO DA FONSECA LACERDA - CPF: 568.211.661-53 (AGRAVANTE), CASSIA CRISTINA ROBERTO - CPF: 007.282.801-32 (AGRAVANTE), CLAUDIMEIRE APARECIDA DE FREITAS MATTOS - CPF: 933.997.151-53 (AGRAVANTE), DILMA DOS SANTOS - CPF: 205.076.688-20 (AGRAVANTE), ILZA CLAUDIA DOS SANTOS - CPF: 976.215.951-91 (AGRAVANTE), LUIZINHA MENDES DOS SANTOS SOUSA - CPF: 568.725.421-87 (AGRAVANTE), LUZIA APARECIDA NUNES BARBOSA - CPF: 964.016.561-15 (AGRAVANTE), MARIA DALVA DA SILVA - CPF: 928.066.191-49 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 411.628.621-49 (AGRAVANTE), MARISA TERESINHA WALKER - CPF: 725.888.379-72 (AGRAVANTE), NELMA MORAES PEREIRA NEVES - CPF: 517.053.381-00 (AGRAVANTE), ODETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 570.468.671-00 (AGRAVANTE), ROSANGELA DE SOUZA ROSA - CPF: 627.874.201-25 (AGRAVANTE), ROSENILDA BATISTA SILVA - CPF: 972.104.711-20 (AGRAVANTE), ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 531.850.211-34 (AGRAVANTE), APPACS - ASSOCIACAO DE PEDRA PRETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CNPJ: 10.355.696/0001-22 (AGRAVANTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA (TERCEIRO INTERESSADO), APPACS - ASSOCIACAO DE PEDRA PRETA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - CNPJ: 10.355.696/0001-22 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DILMA DOS SANTOS - CPF: 205.076.688-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU INICIAL. NULIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. EFETIVAÇÃO DE AGENTES DE SAÚDE SEM CONCURSO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DE ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu petição inicial de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, objetivando desconstituir decisão que não conheceu apelação interposta por associação contra sentença de ação popular que anulou decreto municipal de efetivação de agentes de saúde sem concurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a associação agravante possui legitimidade recursal na ação popular para interpor apelação visando à manutenção do decreto de efetivação de agentes públicos; (ii) saber se a decisão que não conheceu do recurso por ausência de legitimidade enseja cabimento da ação rescisória com base em violação manifesta de norma jurídica.

III. Razões de decidir

3. A decisão rescindenda limitou-se ao exame da admissibilidade recursal, sem adentrar o mérito da legalidade do decreto municipal, não havendo formação de coisa julgada material.

4. A ilegitimidade recursal da associação foi corretamente reconhecida, diante da ausência de autorização expressa dos associados e da não comprovação da pertinência temática exigida para substituição processual.

5. Não se verifica violação manifesta de norma jurídica, tampouco contrariedade à autoridade do decidido na ADI 5.554, cujo alcance não confere estabilidade automática a agentes contratados sem concurso.

6. Os princípios da continuidade do serviço público e da segurança jurídica não legitimam provimento derivado de ato administrativo nulo.

7. Inexistentes os pressupostos legais do art. 966, § 2º, do CPC/2015, revela-se inadequado o uso da ação rescisória para rediscutir juízo de admissibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do CPC/2015, quando a decisão impugnada não julga o mérito da causa, limitando-se à análise de admissibilidade recursal por ilegitimidade da parte.
2. A atuação associativa em ação popular está condicionada à demonstração de pertinência temática e autorização expressa dos substituídos, nos termos da jurisprudência do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts.
5º, XXI; 37, II; CPC/2015, arts.
966, caput e § 2º; Lei nº 4.717/1965, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na AR 6.278/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.10.2019; TRF1, AR 10167079420194010000, Rel. Des. João Luiz de Sousa, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.735.269/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.08.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028546-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA NUNES CARDOSO, ANGELA MARIA ROCHA DOS SANTOS, APARECIDA PEIXOTO DA FONSECA LACERDA, CASSIA CRISTINA ROBERTO, CLAUDIMEIRE APARECIDA DE FREITAS MATTOS, DILMA DOS SANTOS, ILZA CLAUDIA DOS SANTOS, LUIZINHA MENDES DOS SANTOS SOUSA, LUZIA APARECIDA NUNES BARBOSA, MARIA DALVA DA SILVA, MARIA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA, MARISA TERESINHA WALKER, NELMA MORAES PEREIRA NEVES, ODETE PEREIRA DA SILVA, ROSANGELA DE SOUZA ROSA, ROSENILDA BATISTA SILVA, ROSILENE DOS SANTOS RODRIGUES

AGRAVADO: EDNO DAMASCENA DE FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Andreia Nunes Cardoso e Outros
, representados pela
Associação de Pedra Preta dos Agentes Comunitários de Saúde – APPACS
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 268685266, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, com o fim de desconstituir decisão que não conheceu de apelação interposta contra sentença proferida em Ação Popular que anulou o Decreto Municipal nº 058/2014, o qual efetivava 25 agentes comunitários de saúde e endemias no município de Pedra Preta/MT, sem prévia aprovação em concurso público.

Em suas razões recursais (ID n. 274527899), os Agravantes sustentam que a Associação possui legitimidade processual, devidamente respaldada por procurações individuais outorgadas por todos os agentes interessados, invocando, para tanto, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de substituição processual por associações em defesa de direitos individuais homogêneos.

Alegam que, a decisão agravada desconsiderou esse contexto, bem como ignorou o cabimento da rescisória com base em violação manifesta de norma jurídica, diante da aplicação equivocada dos arts. 37, II, da Constituição Federal, da EC nº 51/2006 e das Leis Federais nºs 11.350/2006 e 13.026/2014, as quais autorizariam o provimento dos cargos por meio de processo seletivo simplificado.

Aduzem que, a decisão rescindenda diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.554, a qual teria validado, em caráter excepcional, a efetivação de agentes comunitários por seleção pública, ressaltando que a inaplicabilidade dessa diretriz jurisprudencial, configura afronta direta à autoridade da Suprema Corte e fundamenta a tese de violação manifesta de norma jurídica.

Frisam, também, que, a exoneração dos servidores, após anos de exercício das funções, implica ofensa aos princípios da continuidade do serviço público e da segurança jurídica, conferindo à controvérsia densidade suficiente para reapreciação por meio da via rescisória.

Postulam, assim, o provimento do Agravo Interno, para que se reconheça a legitimidade da associação para recorrer, se admita a ação rescisória com regular processamento e análise de mérito, e, consequentemente, seja revogada a decisão de extinção sem resolução de mérito, reconhecendo a legalidade do Decreto nº 058/2014 à luz do entendimento da ADI 5.554, haja vista a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica apta a justificar o manejo da presente ação.

A certidão de ID n. 274709384 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões vieram no ID n. 276952357), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a via eleita é inadequada, porquanto a decisão impugnada é monocrática e não apreciou o mérito da apelação, razão pela qual não se enquadra nas hipóteses do art. 966 do CPC, além de não ter havido deliberação por órgão colegiado deste Tribunal acerca da matéria de fundo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Andreia Nunes Cardoso e Outros
, representados pela
Associação de Pedra Preta dos Agentes Comunitários de Saúde – APPACS
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 268685266, que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, com o fim de desconstituir decisão que não conheceu de apelação interposta contra sentença proferida em Ação Popular que anulou o Decreto Municipal nº 058/2014, o qual efetivava 25 agentes comunitários de saúde e endemias no município de Pedra Preta/MT, sem prévia aprovação em concurso público.

Analisando detidamente os autos, reafirmo que a insurgência recursal não merece prosperar.

A presente ação rescisória foi ajuizada com o objetivo de desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Popular nº 0001827-12.2014.8.11.0022, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade, com efeitos ex tunc, do Decreto Municipal nº 058/2014, que efetivou 25 agentes comunitários de saúde e endemias nos quadros da Administração Pública do Município de Pedra Preta/MT, sem prévia aprovação em concurso público e sem submissão a estágio probatório, com fundamento na Lei Municipal nº 782/2006.

A sentença se baseou na afronta aos artigos 37, II, e 41 da Constituição Federal, bem como ao artigo 2º da Emenda Constitucional nº 51/2006. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação pela referida associação, o qual, entretanto,
não foi conhecido por decisão monocrática
, sob o fundamento de ausência de legitimidade recursal da
Associação

de Pedra Preta dos Agentes Comunitários de Saúde – APPACS
.

Pois bem.

A ação rescisória, como cediço, é instrumento de caráter excepcional, reservado à
desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado,
cuja utilização exige a estrita demonstração de um dos fundamentos elencados no art. 966 do CPC,
in verbis:

Art. 966.
A decisão de mérito
, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

A jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que o ajuizamento de ação rescisória pressupõe a presença de vício grave e inequívoco na decisão rescindenda, não bastando mera divergência interpretativa ou inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DO STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE, SEM EXAMINAR O MÉRITO, IMPEDE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE CABIMENTO
. INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática, proferida no STJ, pela qual não se conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica (art. 544, § 4.º, I, do CPC/1973; e Súmula 182/STJ).

2. Contra a decisão monocrática que declarou a incompetência do STJ, por ter sido da segunda instância a última decisão de mérito, interpõe-se Agravo Interno no qual se sustenta que, consoante o art. 966, § 2º, II, do CPC/2015, é rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

3. Esse dispositivo trata das decisões que não são de mérito, mas impedem a repropositura da demanda (art. 966, § 2º, I), como a que extingue o processo por ilegitimidade de parte; assim como do decisum que impede a admissibilidade do recurso (art. 966, § 2º, II).
Neste último caso, o que se pede na Ação Rescisória é a admissibilidade do recurso, sob o argumento de que seu não conhecimento foi ilegal.

4. No caso dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar o desacerto da decisão do STJ que resultou na inadmissibilidade do recurso, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1472811/CE, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 6278 RS 2018/0134630-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 9/10/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. DESCABIMENTO. ART. 966, CAPUT DO CPC
.

1. Cuida-se de ação rescisória interposta com o objetivo de desconstituir sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das custas.

2.
Nos termos do art. 966, caput do CPC, cabe ação rescisória contra sentença de mérito transitada em julgado. Isso porque a sentença terminativa não induz coisa julgada material, sendo possível, em regra, a propositura de nova demanda.

3.
O § 2º do art. 966 do CPC preceitua duas exceções à regra do caput. Admite-se ação rescisória contra decisão que, embora não seja de mérito, tenha transitado em julgado e que impeça a propositura de nova ação ou que impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

4. Hipótese em que não há notícia alguma de que, após a decisão transitada em julgado que extinguiu o processo por falta de recolhimento das custas, o autor tenha sido impedido de ajuizar nova demanda, de sorte que não havendo tal impedimento, a pretensão de rescisão de julgado que não analisa o mérito é totalmente descabida e não merece sequer ser conhecida.

5. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

(TRF-1 - AR: 10167079420194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/3/2021, 1ª Seção, Data de Publicação: PJe 30/3/2021 PAG PJe 30/03/2021 PAG). [Destaquei]

No caso em apreço, em que pesem os argumentos apresentados, a decisão atacada limitou-se a
não conhecer do recurso de apelação interposto pela associação agravante
, com fundamento na ausência de legitimidade recursal, uma vez que a ação popular versava sobre a nulidade de ato administrativo que beneficiava grupo restrito de servidores e não direitos difusos ou coletivos que autorizassem a substituição processual por entidade associativa.

Em que pesem os argumentos apresentados pelos Agravantes, no sentido de que a associação detinha legitimidade ativa e recursal, não se pode desconsiderar que a substituição processual por associações exige, como regra, a demonstração de pertinência temática e autorização expressa dos associados, requisitos que não se comprovam com a simples juntada de procurações posteriores ao ajuizamento da ação ou ao ato recursal, tampouco com alegações genéricas de representação institucional.

A interpretação conferida na decisão rescindenda, ao reconhecer a ilegitimidade recursal da entidade, não se mostra destoante da jurisprudência dominante, tampouco afronta de maneira manifesta dispositivo constitucional ou infraconstitucional, a qual distingue, de forma clara, os institutos da representação e da substituição processual.

No caso específico das ações populares, cuja titularidade pertence à coletividade e cujo objeto visa à proteção de bens difusos – como o patrimônio público e a moralidade administrativa –, exige-se que a parte recorrente esteja legitimada nos estritos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/65.

Assim, não se admite a interposição de recurso em nome próprio por entidade associativa cuja finalidade estatutária se volte à defesa de interesses profissionais ou setoriais, salvo quando demonstrada expressa autorização dos substituídos ou sua condição de litisconsortes necessários, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, a ilegitimidade recursal não constitui juízo de mérito, mas sim juízo sobre a regularidade formal da postulação, cabível no campo da admissibilidade recursal. Portanto, a decisão rescindenda, ao não conhecer da apelação interposta por entidade desprovida de legitimidade, não transgrediu preceito normativo de forma manifesta, tampouco vulnerou os arts. 5º, XXI, da Constituição Federal ou 18 do CPC, mostrando-se compatível com os precedentes do STJ que condicionam a atuação associativa, em demandas de natureza popular, à estrita observância da pertinência subjetiva e da autorização expressa para agir em nome dos associados.

Com efeito, tratando-se de decisão de natureza estritamente processual, que não adentrou a legalidade do Decreto nº 058/2014, tampouco enfrentou os fundamentos da sentença da ação popular, é certo que não há formação de coisa julgada material que autorize a abertura da via rescisória, nem se configura qualquer das hipóteses excepcionais do § 2º do art. 966 do CPC, visto que a decisão não impediu a repropositura da ação nem inviabilizou o conhecimento de recurso em definitivo — mas tão somente rejeitou a admissibilidade recursal com base na análise da parte recorrente.

De igual modo, no que diz respeito à suposta violação ao disposto na Emenda Constitucional nº 51/2006 e nas Leis Federais nº 11.350/2006 e nº 13.026/2014, que regulamentam o provimento de cargos públicos de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias por meio de processo seletivo, é importante destacar que as referidas normas estabeleceram exceção pontual à regra do concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição, autorizando, em circunstâncias específicas e mediante previsão legal, o provimento por seleção pública.

No entanto, não se trata de autorização irrestrita ou automática à efetivação de servidores. A regra da investidura mediante concurso público permanece inalterada, e a jurisprudência tem afirmado, de forma reiterada, que
a
contratação por processo seletivo não confere, por si só, estabilidade ou direito adquirido à efetivação em cargo público.

Neste ponto, a invocação da ADI 5.554 pelos Agravante também merece consideração mais detida, uma vez que apesar de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da referida ação direta, ter reconhecido a constitucionalidade do regime jurídico excepcional instituído pela EC nº 51/2006, não outorgou estabilidade automática a todos os agentes contratados sob esse regime, tampouco afastou a necessidade de cumprimento de requisitos objetivos e legais para a permanência no cargo.

Desse modo, sustentar que a decisão rescindenda afrontou a autoridade do que foi decidido na ADI 5.554 corresponde a uma interpretação excessivamente ampliada e desconectada do real alcance do julgado, na medida em que o decisum não confere amparo para validar, de forma retroativa, nomeações que ocorreram à margem dos requisitos exigidos pela própria legislação reguladora da matéria, como o processo seletivo público com critérios objetivos, sobretudo as situações administrativas que desrespeitaram o devido processo legal, o que afasta, por completo, a alegada violação manifesta de norma jurídica.

Por fim, os agravantes invocam os princípios constitucionais da continuidade do serviço público e da segurança jurídica como fundamentos para a preservação dos atos administrativos anulados.

Tais princípios, embora relevantes, não têm o condão de revogar os comandos constitucionais que regem o ingresso no serviço público e, notadamente, não afastam a incidência das regras de nulidade nos casos de provimento de cargo realizado em desconformidade com a ordem jurídica.

A permanência de servidores em situações irregulares, por mais prolongada que seja, não convalida o vício de origem nem cria direito subjetivo à estabilidade, sobretudo quando ausente o indispensável concurso público ou o cumprimento integral das exceções previstas.

Em suma, a
decisão agravada corretamente reconheceu a inadequação da via eleita, diante da inexistência de decisão de mérito
,
da ausência de formação de coisa julgada material e da inexistência de violação manifesta de norma jurídica
.

A tentativa de rescisão, na hipótese, funda-se em discordância interpretativa e insatisfação com o julgamento anterior, insuficientes para justificar o ajuizamento da demanda excepcional prevista no art. 966 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO . AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1 . Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não é cabível ação rescisória contra decisão sem julgamento do mérito, quando possível nova propositura da demanda após sanado o vício (precedentes
).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1735269 MT 2020/0187173-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/8/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/8/2023). [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos supra mencionados, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025